Tribunal: TJMT
Processo: 1021220-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021220-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN SABINO CORREA - CPF: 959.697.482-34 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Preliminar rejeitada.

2- O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

3- Na hipótese dos autos, não restou demonstrada violação ao direito liquido e certo da Impetrante, diante da ausência de prova pré-constituída do alegado.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN SABINO CORREA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1021220-62.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” denegando a segurança do presente
mandamus
, que consiste na suspensão da punição definida na Portaria Punitiva n. 2022.10.7837/CORREGEPOL (Id: 165428188).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 165428189), quanto à falha na prestação jurisdicional, e, no mérito, que o entendimento exaurido nos autos da cautelar em caráter antecedente (1000332-20.2021.8.11.0005) foi equivocado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, concedendo a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 165428200), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 172434172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN SABINO CORREA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de mérito, arguida pela parte Apelante, que consistia em nulidade da sentença pela falha na prestação jurisdicional sustentada na ausência de enfrentamento de todos os argumentos elencados na petição inicial.

É um saber público e notório, que o juízo não está adstrito à apreciação de todas as teses suscitadas pelas partes, podendo se fundamentar no que entender necessário para dirimir a controvérsia, com base no livre convencimento motivado, o que verifico se tratar do presente caso.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (AgRE n° 1.214.790 – CE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. STJ. 19 de junho de 2018.) (destaquei)

Desse modo, sem mais delongas, em consonância ao parecer ministerial e a jurisprudência pátria,
REJEITO
a preliminar arguida.

Assim, passo a análise do mérito.

A parte Recorrente afirma que o entendimento exaurido nos autos da cautelar em caráter antecedente identificada pela numeração única: 1000332-20.2021.8.11.0005, foi equivocado.

Pois bem.

Destaca-se que o mandado de segurança é um meio restrito no qual a comprovação do direito claro e certo deve ser feita antecipadamente no momento da apresentação, inexistindo evidência de violação de direito liquido e certo, a medida que se impõe é o improvimento do presente recurso.

In casu
, a objeção da parte Apelante está relacionada à recusa da concessão da segurança pelo tribunal de primeira instância, que considerou a ausência da documentação necessária para comprovar a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora.

A fundamentação se baseia na alegação de que houve violação de seu direito claro e certo de usufruir do afastamento para tratamento médico, em conformidade com a preservação do direito à saúde garantido constitucionalmente.

Isso ocorreu porque a Corregedoria da Polícia Civil desrespeitou a competência da Perícia Médica Oficial do Governo do Estado de Mato Grosso ao iniciar uma sindicância punitiva antes da análise do setor de perícia em relação ao pedido de reavaliação médica solicitado pelo servidor.

Além disso, destaca-se que a questão já foi abordada no processo no 1000332-20.2021.8.11.0005, no qual a autoridade coatora foi ordenada a restituir o subsídio retirado, consolidando a estabilização da tutela antecipada concedida anteriormente, sem recurso da parte adversa.

Nesse sentido, já houve o reconhecimento da decisão de subtrair o subsídio como desproporcional e irrazoável. Mesmo ciente da existência de um pedido pendente de reavaliação médica apresentado pelo servidor, a autoridade continuou a conduzir a sindicância penalizatória, o que não merece ser aceito.

Não obstante, para além da característica subsidiária do remédio constitucional em relação a outros, como o
habeas corpus
e o
habeas data
, a comprovação da violação do direito líquido e certo que se pretende reparar é um elemento crucial da petição inicial, devendo ser observada em conjunto com os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil.

A única exceção prevista pela legislação específica é a situação em que o documento necessário à prova esteja em uma repartição pública, estabelecimento público ou sob a custódia de uma autoridade que se recuse a disponibilizá-lo (art. 6o, §1o).

A doutrina assimila o conceito de prova pré-constituída da seguinte maneira:

“
quando a Constituição endereça o mandado de segurança à defesa do direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
”

Dessa forma, implica na capacidade imediata de apresentar evidências dos fatos narrados, os quais possam identificar os atos ilegais ou abusivos atribuídos à autoridade coatora mencionada. Dessa forma, implica na capacidade imediata de apresentar evidências dos fatos narrados, os quais possam identificar os atos ilegais ou abusivos atribuídos à autoridade coatora mencionada.

Não obstante, apesar de o impetrante, no presente caso, ter pleiteado a suspensão da aplicação da penalidade resultante da sindicância em questão, não é possível inferir dos documentos anexados ao processo a identificação de elementos suficientes que atendam ao conceito de prova pré-constituída capaz de evidenciar a ilegalidade ou abusividade do ato contestado de maneira evidente. Isso requer uma análise probatória mais detalhada, o que é incompatível com o formato processual escolhido.

Isso ocorre porque, por um lado, a análise das provas apresentadas indica que a penalidade em questão resultou de um procedimento administrativo competente para avaliar a possível conduta irregular do servidor, seguindo o procedimento legalmente estabelecido.

É possível observar a formação da comissão processante, a publicação das decisões e, principalmente, a participação do sindicado no andamento dos trabalhos, desde a intimação para apresentação de defesa e recurso administrativo até a continuidade de seu depoimento, com todos os atos acompanhados por seu advogado.

Portanto, percebe-se que a situação descrita na petição inicial requer uma adequada análise probatória, uma vez que envolve uma questão factual que, neste momento, demonstra ser mais complexa do que aparenta.

A documentação apresentada no atual processo, à primeira vista, não parece ser suficiente para questionar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo contestado.

No entanto, isso não prejudica o direito do impetrante de recorrer à via ordinária para buscar a realização de seus interesses.

Além disso, não procede a alegação de que o Poder Judiciário já teria reconhecido a desproporcionalidade e a irrazoabilidade da subtração do subsídio do apelante no curso do processo no 1000332-20.2021.8.11.0005.

Ao analisar aquela decisão, verifica-se que o Juízo de Origem em questão determinou o pagamento dos valores descontados referentes aos dias indicados como faltas injustificadas.

Ressaltou-se que essa dedução configuraria uma sanção antecipada diante da pendência da conclusão da sindicância administrativa.

Foi declarada a necessidade de observância do procedimento legítimo, destacando a distinção entre os dias de desconto por ausência de trabalho e aqueles resultantes da penalidade de suspensão aplicada. Portanto, a sentença questionada não merece reparos.

A propósito vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO. A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré - constituída , na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória.” (N.U 1000023- 76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 2- Na hipótese dos autos, não restou demonstrada violação ao direito liquido e certo da Impetrante, ou seja, violação do contraditório e ampla defesa, diante da ausência de prova pré-constituída do alegado.” (N.U 1026767-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Assim, tendo em vista que o mandado de segurança é uma via restrita, exigindo que a prova do direito líquido e certo seja previamente constituída no momento da impetração, e considerando que não foi evidenciada a violação do direito alegado, não merece provimento o presente recurso.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer Ministerial (Id: 172434172),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023